Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011104-26.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANALICE APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 652.025.461-49 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LUCIDIO FERREIRA MEIRA - CPF: 346.076.501-10 (RECORRENTE), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (RECORRENTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIDIO FERREIRA MEIRA - CPF: 346.076.501-10 (RECORRIDO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (RECORRIDO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (RECORRIDO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (RECORRIDO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (RECORRIDO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANALICE APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 652.025.461-49 (RECORRIDO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011104-26.2024.8.11.0041.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrida:
ANALICE APARECIDA DE SIQUEIRA.

Recorridos/Recorrentes:
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
LUCÍDIO FERREIRA MEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 18/09/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA VERDE PÚBLICA. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, DO TABELIÃO E DO ESTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelas partes contra sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel situado em área verde pública, determinou a restituição parcial do valor pago (R$ 3.000,00) com correção monetária e juros, e reconheceu a responsabilidade solidária do vendedor e da tabeliã do 6o Ofício, com responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, e julgou improcedente o pedido relacionado ao dano moral pleiteado.

A autora pleiteia majoração dos danos materiais e indenização por danos morais; a tabeliã e o Estado insurgiram-se contra a responsabilização que lhes foi atribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico de compra e venda do imóvel é nulo por vício de consentimento; (ii) estabelecer a responsabilidade civil do vendedor, da tabeliã do 6o Ofício e do Estado de Mato Grosso; (iii) determinar a existência ou não de danos materiais superiores aos fixados e de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicidade de matrículas envolvendo área pública configura erro substancial quanto à qualidade essencial do objeto, vício que torna nulo o contrato (CC, art. 138).

A responsabilidade do vendedor é objetiva, devendo restituir o valor recebido, independentemente de boa ou má-fé.

O tabelião responde subjetivamente pelos danos decorrentes de falha na observância do princípio da especialidade objetiva, nos termos do art. 22 da Lei no 8.935/94.

O Estado responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores, conforme a tese fixada no Tema 777 da repercussão geral do STF.

A ausência de comprovação do pagamento de quantia superior ao valor registrado em cartório (R$ 3.000,00) afasta a pretensão de majoração da restituição.

O mero dissabor decorrente da frustração do negócio não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada e do art. 5o, X, da CF/1988, exigindo-se prova de violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A duplicidade de matrícula de imóvel situado em área pública configura vício de consentimento que torna nulo o contrato de compra e venda.

O vendedor responde objetivamente pela restituição do valor recebido, independentemente de sua boa ou má-fé.

O tabelião responde subjetivamente por falhas decorrentes de dolo ou culpa na prática de atos notariais, nos termos do art. 22 da Lei no 8.935/94.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores, segundo a tese fixada no Tema 777 do STF.

A indenização por danos morais exige prova de violação a direito da personalidade, não sendo configurada por meros aborrecimentos ou frustrações contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 138, 406, § 1o e 944; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 8.935/94, arts. 1o e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 842.846/SC, Tema 777 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.02.2015; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18.02.1992; TJMT, RI no 1004684-90.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, 1a Turma Recursal, j. 09.05.2024; TJMT, RI no 1001427-71.2017.8.11.0055, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 305189873, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a autora e o réu Lucídio Ferreira Meira, relativo ao imóvel localizado na Avenida 01-A, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, condenando-o, juntamente com a tabeliã do 6o Ofício, Joani Maria de Assis Asckar, solidariamente, à restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Reconheceu, ainda, a ilegitimidade passiva da tabeliã interina do 2o Ofício de Cuiabá, Ana Maria Calix Moreno, bem como a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso pelo pagamento da indenização, caso os corréus não adimplam a obrigação.

Da sentença
recorreram a reclamante e os reclamados Joani Maria de Assis Asckar e Estado de Mato Grosso
, aquela visando à reforma da decisão de primeiro grau para majorar os danos materiais e condenar os réus ao pagamento de danos morais, além de requerer análise expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Em suas razões recursais, a demandada,
Joani Maria de Assis Asckar
, sustenta que houve apenas replicação de dados dos imóveis na abertura da matrícula na nova circunscrição.

Afirma que as áreas que deram origem às matrículas no 65.780 e no 29.100, no Cartório do 6o Ofício da Capital, eram completamente distintas, não havendo como supor que se tratava da mesma área.

Alega, assim, inexistir ato ilegal que possa ser atribuído à oficial titular do Sexto Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, tendo sido observado o princípio da especialidade objetiva.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a indevida responsabilização subsidiária, sob o argumento de que a matrícula irregular foi lavrada por delegatária regularmente investida na função, sem qualquer ingerência do ente público sobre os atos praticados na serventia.

Requer, portanto, o afastamento da responsabilidade estatal e, ao final, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais recursais.

Ao final, os recorrentes pugnam pelo provimento dos recursos, reformando totalmente a sentença recorrida, nos termos das fundamentações.

Em contrarrazões, as recorridas Joani Maria de Assis Asckar e Analice Aparecida de Siqueira refutam os argumentos lançados nas peças recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por Analice Aparecida de Siqueira em face de Lucídio Ferreira Meira (vendedor do imóvel), Ana Maria Calix Moreno (Tabeliã Interina do 2o Ofício de Cuiabá-MT), Joani Maria de Assis Asckar (titular do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT) e Estado de Mato Grosso, alegando ter adquirido, de boa-fé, um imóvel localizado na Avenida 01-A, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 5.000,00, conforme contrato de compra e venda.

A reclamante sustenta que, posteriormente à compra realizada, constatou que o terreno adquirido é objeto da Ação Civil Pública no 0002952-24.2017.8.11.0082, destinada à desocupação de áreas verdes públicas do referido bairro.

Alega que houve expedição de matrículas em duplicidade ou sobreposição sobre área pública pelos Cartórios do 2o e 6o Ofícios, circunstância que ensejou notificação do Poder Público para desocupação.

Afirma, ainda, estar impedida de construir no local, frustrando o sonho da casa própria.

Requer a nulidade do contrato, a restituição integral do valor pago e a indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00.

O cerne da controvérsia reside na nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel adquirido pela autora, em razão de vício de consentimento, e na responsabilização dos réus pelos danos alegados.

Restou incontroverso que o bem integra área verde pública, objeto da Ação Civil Pública no 0002952-24.2017.8.11.0082, havendo duplicidade de matrículas: no 29.100, registrada em nome do município de Cuiabá, e no 65.780, e registrada, posteriormente, em nome do réu Lucídio Ferreira Meira, revel nos autos.

Tal situação caracteriza erro substancial quanto à qualidade essencial do objeto (art. 138 do CC), uma vez que a autora desconhecia a natureza pública da área.

A responsabilidade do vendedor é objetiva, independentemente de sua boa ou má-fé.

O Estado também responde objetivamente pelos atos praticados pelo tabelião, enquanto a responsabilidade do notário é subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa.

A controvérsia foi submetida ao rito da repercussão geral no STF sob o Tema no 777, cuja tese firmada foi a seguinte:

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.

No caso, a duplicidade de matrículas ocorreu na serventia da corré Joani Maria de Assis Asckar, o que evidencia falha na observância do princípio da especialidade objetiva e atrai sua responsabilização, nos termos do artigo 22 da Lei no 8.935/94.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS. TEMA 777 DO STF. NEXO CAUSAL PRESENTE. DOCUMENTOS FALSOS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO QUE POSSUEM A FUNÇÃO DE GARANTIR A SEGURANÇA E AUTENTICIDADE DOS ATOS JURÍDICOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o, DA LEI N. 8.935 /1994
.
DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O STF firmou entendimento de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros.

2. A Lei n.o 8.935 /94, que dispõe sobre serviços notariais e de registro, em seu art. 1o, estabelece que um dos deveres dos delegatários dos serviços notariais é conferir segurança aos atos jurídicos. São de responsabilidade do tabelião, a conferência e a fiscalização dos documentos apresentados à serventia, imprimido rigor em suas ações a fim de evitar a falha na prestação da atividade notarial decorrente de falta de cuidado na conferência e análise dos documentos que lhes são exibidos
.

3. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1004684-90.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE DO CARTORÁRIO
.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO PEDIDO. MOROSIDADE QUE RESULTOU EM PREJUÍZO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes JOAO PAULO DE ANDRADE e GABRIELA FRANCHIN postulam obrigação de fazer para a entrega de segunda via de certidão de nascimento do primeiro Recorrente, bem como danos morais no atraso que cancelou o casamento civil dos Recorrentes e danos materiais pelas despesas suportadas.

2.
Em que pese a responsabilidade do cartorário é regida pelo artigo 22 da Lei 8.935/94, em que o cartorário apenas responde pelos atos ocorridos de seus subordinados
.

3. Ocorre que a cerne da questão não se limitou ao fato de o Cartorário não ter localizado o registro do nascimento em livro próprio, mas por ter sonegado informações aos Recorrentes.

4. Restou comprovado nos autos que o Recorrido foi informar os Recorrentes a respeito da impossibilidade de emissão da certidão de nascimento por ausência de registro, apenas as vésperas do casamento.

5. Nesse sentido, entendo que a conduta ilícita do Recorrido restou configurada, uma vez que deveria ter informado aos Recorrentes da impossibilidade do fornecimento da segunda via da certidão de nascimento quando da solicitação, a qual ocorreu com quase 03 (três) meses de antecedência.

6. Danos morais configurados, tendo em vista que a situação vivenciada pelos Recorrentes ultrapassa o mero dissabor cotidiano, logo, configurando o dano moral ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Danos morais que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Recorrentes, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Danos materiais comprovados em relação às custas do proclamas de casamento.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001427-71.2017.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) (grifei).

Quanto ao valor da restituição, a divergência entre o montante previsto no contrato (R$ 5.000,00) e o registrado em cartório (R$ 3.000,00), sem qualquer comprovação do efetivo pagamento da quantia superior,
afasta a possibilidade de majoração pretendida
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE –
ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC – EXCLUSIVIDADE QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TEORIA DA APARÊNCIA
– INAPLICABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O contrato verbal de distribuição, conquanto juridicamente possível, não permite presunção de exclusividade, exigindo prova robusta do ajuste, nos termos do art. 31, parágrafo único, da Lei no 4.886/65.

A autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo a alegada relação contratual exclusiva, sendo insuficientes as notas fiscais e os depoimentos produzidos.

Aplicação do art. 373, I, do CPC, impondo ao autor o ônus probatório quanto à existência do contrato e suas condições.

Jurisprudência consolidada no sentido de que meras aquisições reiteradas de produtos não configuram, por si sós, relação de distribuição exclusiva.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 0022560-05.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAIS E DANO MATERIAIS. INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE APARTAMENTO DECORRENTE DE AVARIAS NO TELHADO DO CONDOMÍNIO. PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na hipótese, trata-se de infiltração no imóvel originada de avarias do telhado da área comum. Compete ao síndico “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.” (Artigo 1.348, inciso V, do Código Civil). 2-
O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos desembolsados referentes aos produtos mencionados
.
3- Sentença parcialmente reformada. 4-Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10145668720198110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2023) (grifei).

Por fim, não restaram configurados danos morais indenizáveis, porquanto a situação enfrentada pela autora, embora frustrante, não ultrapassa os limites do mero dissabor, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

No caso em análise, as alegações da parte recorrente não se mostram suficientes para ensejar indenização por danos morais, pois a situação vivenciada pela autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Nas demandas que visam à reparação por danos morais,
não se admite a presunção dos fatos, impondo-se à parte autora o dever de comprovar a violação alegada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, conforme art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No presente caso, inexiste nos autos prova de constrangimento ou transtorno capaz de justificar compensação pecuniária,
não
se verificando ofensa aos direitos da personalidade da autora.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
reclamante
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

Condeno a
reclamada, Joani Maria de Assis Asckar,
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o
reclamado,
Estado de Mato Grosso,
nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025